Tribunal: TJDFT
Processo: 0724061-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. SUBTRAÇÃO DE UMA LATA DE CERVEJA. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do “Habeas Corpus” no. 84.412/SP, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: “a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada”.

2. De rigor o reconhecimento do princípio da insignificância, com a consequente absolvição por atipicidade da conduta, quando o agente, tecnicamente primário, subtraiu uma lata de cerveja de estabelecimento comercial, de valor irrisório, inferior ao salário-mínimo vigente.

3. Recurso provido.